Tribunal: TJDFT
Processo: 0749552-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749552-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES, MARIA JOSE DE SOUZA SERAFIM AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Intimados para regularizar a representação, os agravados não se manifestaram. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 76, do Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal dos agravantes para sanar o vício apontado, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, informem os agravantes se o imóvel já foi desocupado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator